Tribunal: STJ
Processo: 0002381-80.2021.8.17.3110
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021481 - PE(2025/0312816-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES
: VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE022465
AGRAVADO
: MARTA ALMEIDA GALINDO DE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS RAMOS - PE024238
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
APLICADA, POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua
manutenção". (AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
Corte Especial, DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54489132 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:35:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: 6b991dae-c393-40fa-81c4-f9964340da3c

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3021481 - PE (2025/0312816-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES
: VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE022465
AGRAVADO
: MARTA ALMEIDA GALINDO DE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS RAMOS - PE024238
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ NÃO REFUTADA
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO
AGRAVADA. DESCUMPRIMENTO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ARTS. 932, III, E 1.021, §1o, DO CPC.
APLICADA, POR
SÚMULA 182/STJ
ANALOGIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. "A parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a qual se
insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial,
EAREsp n. 1.226.428/SP,
DJe de 26/5/2020)
2. "Verificada a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze,
CPC/2015
AREsp n. 2.590.320/SP,
Terceira Turma, DJe de 15/8/2024)
3. Agravo interno não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE PESQUEIRA contra
decisão monocrática, de lavra da Presidência desta Corte, que não conheceu do recurso especial,
nos termos da seguinte argumentação (fls. 397-398):
Por meio da análise do recurso de MUNICÍPIO DE PESQUEIRA, verifica-se
que incide a
porquanto a parte recorrente deixou de indicar
Súmula n. 284/STF,
precisamente os dispositivos legais federais que teriam sido violados ou quais
dispositivos legais seriam objeto de dissídio interpretativo, ressaltando que a
mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a exigência
constitucional. Aplicável, por conseguinte, o enunciado da citada súmula: “É
Documento eletrônico VDA53238967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:46
Código de Controle do Documento: 73594e51-1525-48fb-b60d-d520477076c2

inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua
fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”. Nesse
sentido: "A ausência de expressa indicação de artigos de lei violados inviabiliza
o conhecimento do recurso especial, não bastando a mera menção a dispositivos
legais ou a narrativa acerca da legislação federal, aplicando-se o disposto na
Súmula n. 284 do STF". (AgInt no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.684.101/MA,
Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe de 26.8.2020.) Também, o Superior
Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que, “uma vez observado, no
caso concreto, que nas razões do recurso especial não foram indicados os
dispositivos de lei federal acerca dos quais supostamente há dissídio
jurisprudencial, a única solução possível será o não conhecimento do recurso por
deficiência de fundamentação, nos termos da
”. (AgRg no
Súmula 284/STF
Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Corte Especial, DJe
REsp 1.346.588/DF,
de 17.3.2014.) Confiram-se ainda os seguintes precedentes: AgInt no ARESP n.
1.611.260 /RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de
26.6.2020; AgInt nos EDcl no
Rel. Ministro Francisco
REsp n. 1.675.932/PR,
Falcão, Segunda Turma, DJe de 4.5.2020; AgInt no
Rel.
REsp n. 1.860.286/RO,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe de 14.8.2020; AgRg nos
EDcl no
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
AREsp n. 1.541.707/MS,
Turma, DJe de 29.6.2020; AgRg no
Rel. Ministro
AREsp n. 1.433.038/SP,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 14.8.2020; REsp n. 1.114.407 /SP,
Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de 18.12.2009; e
AgRg no
Rel. Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe
EREsp n. 382.756/SC,
de 17.12.2009. Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios
pelas instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do
§
art. 85,
11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça. Ante o exposto, com base no
-
art. 21
E, V, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do
recurso.
O recorrente em seu agravo interno de fls. 404-406, afirma que "o Recurso Especial
interposto pelo Município de Pesqueira foi explícito e exaustivamente fundamentado na correta
aplicação dos Temas 916 e 551 de Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, que
estabelecem o regime jurídico e a extensão dos direitos sociais aplicáveis aos servidores
temporários" (fl. 405).
Alega, ainda, que "(...) a aplicação da
neste caso representa um
Súmula 284/STF
formalismo exacerbado que obsta o acesso à justiça e a uniformização da interpretação da lei" (fl.
406).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 411).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno em apreço não possui aptidão para ser conhecido.
Documento eletrônico VDA53238967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:46
Código de Controle do Documento: 73594e51-1525-48fb-b60d-d520477076c2

O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil assevera que "incumbe ao
relator (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
". Idêntica redação consta no artigo 255, §4o,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
inciso I, do Regimento Interno do STJ. Ambos os dispositivos nasceram por inspiração no
enunciado 182 da Súmula do STJ, que reza:
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada.
O regramento supra mencionado é utilizado para o julgamento unipessoal dos
processos no STJ, que não tenham obedecido o princípio da dialeticidade.
Para o agravo interno, o Código de Processo Civil trouxe a previsão contida no
artigo 1.021, §1o, segundo a qual, "na petição de agravo interno, o recorrente impugnará
especificadamente os fundamentos da decisão agravada". No mesmo sentido é a dicção do artigo
259, §2o, do Regimento Interno do STJ.
Na hipótese em análise, a decisão monocrática de fls. 397-398, fundou-se
na aplicação do enunciado 284 da Súmula do STF, por analogia, em função da fundamentação
recursal deficiente, já que "(...) a parte recorrente deixou de indicar precisamente os dispositivos
legais federais que teriam sido violados ou quais dispositivos legais seriam objeto de dissídio
interpretativo, ressaltando que a mera citação de artigo de lei na peça recursal não supre a
exigência constitucional" (fl. 397).
Todavia, em sede de agravo interno, o recorrente não refutou suficientemente o
fundamento da decisão monocrática, o qual, à míngua de fundamentação pormenorizada, detalhada
e específica, permanece hígido, produzindo todos os efeitos no mundo jurídico.
Quanto ao fundamento da decisão agravada, registre-se que, "para rebater a
aplicação da Súmula n. 284 do STF, quando aplicada por ausência de indicação de artigo
supostamente violado, é necessário que a parte demonstre que apontou, nas razões do especial, a
inobservância de dispositivo legal com força normativa capaz de alterar o aresto atacado" (AgRg no
rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de
,
AREsp n. 2.512.162/CE,
15/4/2024)
circunstância não visualizada no caso em apreço.
Note-se que "a parte, ao recorrer, deve demonstrar o desacerto da decisão contra a
qual se insurge, contestando todos os óbices por ela levantados, sob pena de sua manutenção".
(AgRg nos EDv nos
rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, DJe de
EAREsp n. 1.226.428/SP,
26/5/2020)
Assim, "inexistindo impugnação suficiente, como seria de rigor, aos fundamentos da
decisão ora agravada, essa circunstância obsta, por si só, a pretensão recursal, pois, à falta de
contrariedade, permanecem incólumes os motivos expendidos pela decisão recorrida". (AgInt no
rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 1.439.852/MS,
18/3/2020)
Documento eletrônico VDA53238967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:46
Código de Controle do Documento: 73594e51-1525-48fb-b60d-d520477076c2

A respeito do tema, saliente-se que, "em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não sendo
suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de incidência, por
analogia, da Súmula n. 182 do STJ." (AgInt no
rel. Min. Herman
AREsp n. 2.067.588/SP,
Benjamin, Segunda Turma, DJe de 20/8/2024)
Desse modo, "verificada a ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo interno, diante da inobservância do
princípio da dialeticidade, conforme exigem os arts. 932, III, e 1.021, § 1o, do
". (AgInt
CPC/2015
no
rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 2.590.320/SP,
15/8/2024)
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO MANDO DE SEGURANÇA. RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS NO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FERIADO
LOCAL QUANDO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. COVID-19.
(...)
3. Em observância ao disposto no
§ 1o, do CPC, que reforça o
art. 1.021,
entendimento já consolidado na Súmula n. 182 do STJ, não se conhece de agravo
.
interno que não impugna os fundamentos de decisão agravada
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt nos EDcl no MS n. 28.813/DF, rel. Min. João Otávio de Noronha, Corte
Especial, DJe de 16/8/2024)
Outrossim, quanto à alegação de excesso de formalismo, pontue-se que, "conforme
entendimento desta Casa, o acesso à tutela jurisdicional deve sempre ser pautado por regras
procedimentais que tem dentre suas finalidades a de resguardar a segurança jurídica das partes
envolvidas. A lei estabelece pressupostos ou requisitos para a admissibilidade do recurso e,
portanto, cabe à parte formulá-lo em estrito cumprimento à lei, razão pela qual não há que se falar
em formalismo exacerbado, mas sim em segurança jurídica, justamente para concretizar princípios
constitucionais, tais como o contraditório e a ampla defesa". (AgInt no
rel.
AREsp n. 1.823.566/RJ,
Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
A propósito:
21/6/2021)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECLAMO NÃO PROVIDO. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
COMÉRCIO
ILÍCITO.
FORMALISMO
EXCESSIVO. AUSÊNCIA. DISCIPLINA LEGAL E JURISPRUDENCIAL.
NOVOS
ARGUMENTOS
PARA
DESCONSTITUIR
O
DECISUM
UNIPESSOAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Os apelos dirigidos às Cortes Superiores possuem pressupostos específicos
de admissibilidade. Sem embargo, não há falar em excesso de formalismo,
pois o acesso à Justiça dá-se na forma disciplinada pelas leis e pela
jurisprudência consolidada nos tribunais. Por isso, o cumprimento dos
requisitos de admissibilidade do recurso se impõe, não por simples
.
formalismo, mas por observância das normas legais
(...)
Documento eletrônico VDA53238967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:46
Código de Controle do Documento: 73594e51-1525-48fb-b60d-d520477076c2

3. Agravo não provido.
(AgRg no RHC n. 147.480/MG, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
DJe de 14/12/2021)
Ante o exposto,
.
não conheço do agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA53238967 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:54:46
Código de Controle do Documento: 73594e51-1525-48fb-b60d-d520477076c2

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.021.481 / PE
Número Registro: 2025/0312816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00023818020218173110 23818020218173110
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES : VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE022465
AGRAVADO
: MARTA ALMEIDA GALINDO DE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS RAMOS - PE024238
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- EMPREGADO PÚBLICO / TEMPORÁRIO - ADMISSÃO / PERMANÊNCIA /
DESPEDIDA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE PESQUEIRA
PROCURADORES : VADSON DE ALMEIDA PAULA - PE022405
FLAVIO BRUNO DE ALMEIDA SILVA - PE022465
AGRAVADO
: MARTA ALMEIDA GALINDO DE SOUZA FREITAS
ADVOGADO
: AUGUSTO CÉSAR DE FREITAS RAMOS - PE024238
TERMO
Documento eletrônico VDA54470920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 3dcd50b6-f593-4a18-94df-572efae62e18

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/02/2026
25/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470920 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:49:34
Código de Controle do Documento: 3dcd50b6-f593-4a18-94df-572efae62e18